Tribunal: TJDFT
Processo: 0725850-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725850-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE SILVA FOLSTA AGRAVADO: GUEDES VEICULOS EIRELI - ME, F&amp;I VEICULOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO HENRIQUE SILVA FOLSTA em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em cumprimento de sentença 0712052-96.2020.8.07.0007 iniciado em desfavor de GUEDES VEÍCULOS EIRELI – ME e F&amp;I VEÍCULOS EIRELI, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora do automóvel indicado pelo exequente no ID 199495907, porque o sistema RENAJUD indica que o referido bem está com restrição de alienação fiduciária, sendo juridicamente inadmissível a penhora de veículo automotor objeto de contrato de financiamento bancário com cláusula adjeta de alienação fiduciária em garantia, tendo em vista o desdobramento da posse e a transferência pelo devedor fiduciante de sua propriedade resolúvel a terceiro (credor fiduciário). Isto posto, à Secretaria, para que promova o imediato retorno dos autos ao arquivo provisório.” (ID 199811216 na origem). Nas razões recursais (ID 60714884), FERNANDO HENRIQUE SILVA FOLSTA, ora agravante, afirma que “é passível a penhora sobre os direitos creditórios do veículo indicado no documento de id no 199495908, nos termos do art. 835, XIII, do CPC”, colacionando julgados sobre o tema (ID 60714884, p. 4). Alega que “o agravante necessita do deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja autorizada a penhora sobre os direitos creditórios do veículo indicado no documento de id no 199495908” (ID 60714884, p. 7). Requer o deferimento do “pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja autorizada a penhora sobre os direitos creditórios do veículo indicado no documento de id no 199495908”, e “seja conhecido o presente agravo e lhe seja dado provimento, confirmando os pedidos acima indicados, para deferir definitivamente a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo” (ID 60714884, pp. 7-8). Preparo recolhido (ID 60714885-86). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 199811216 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da decisão pela qual indeferido o pedido de direitos creditórios sobre veículo CITROEN C4 16GLX5P, placas JJG2037, ano 2011/2012, gravado com alienação fiduciária, de propriedade de F&amp;I VEÍCULOS EIRELI (tela RENAJUD no ID 199811230 na origem). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela requerida. No contrato de alienação fiduciária, a propriedade do bem é atribuída ao credor fiduciário; e o devedor fiduciante é apenas possuidor direto. Por conseguinte, como o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora (art. 7-A do Decreto-Lei 911/1969). Contudo, ainda que não seja possível a constrição de bem alienado fiduciariamente, o art. 835, XII do CPC e a jurisprudência autorizam a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;”. A Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, também traz previsão na mesma linha: “Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: ( ) VIII - direitos e ações.” No ponto, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido.” (STJ, REsp n. 1.703.548/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. I - É admitida pela jurisprudência do eg. STJ e deste TJDFT a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária, art. 835, inc. XII, do CPC. II - O art. 7o-A do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, não os direitos de aquisição do bem. III - Agravo de instrumento provido.” (TJDFT, Acórdão 1806470, 07382084020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Risco de prejuízo ao credor agravante, pois o feito retornará ao arquivo provisório se mantida a decisão recorrida. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação de tutela para deferir o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária relativo ao veículo CITROEN C4 16GLX5P, placas JJG2037, ano 2011/2012, gravado com alienação fiduciária, de propriedade de F&amp;I VEÍCULOS EIRELI, indicado no ID 199811230 na origem. Comunique-se, dispensadas informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora